Tribunal: TJES
Processo: 0019176-40.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Conversão; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019176-40.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TARCISIO DALAPICOLA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019176-40.2013.8.08.0024

EMBARGANTE: TARCISIO DALAPICOLA

EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A LAUDO TRABALHISTA, SÚMULAS E VERBA SUCUMBENCIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Tarcisio Dalapicola contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação acidentária, na qual se pleiteava a concessão de auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez, sob alegação de doenças ortopédicas e perda auditiva decorrentes do labor. O embargante sustenta omissão quanto ao laudo pericial produzido na Justiça do Trabalho, à análise de agravamento de patologias degenerativas, à aplicação da Súmula 47 da TNU e da Súmula 44 do STJ, à apreciação de dispositivos da Lei 8.213/91 e do Decreto 3.048/99, bem como quanto à verba sucumbencial recursal, requerendo prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise do laudo pericial produzido na Justiça do Trabalho; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de apreciar o alegado agravamento das patologias degenerativas pelo labor; (iii) determinar se houve ausência de manifestação sobre as Súmulas 47 da TNU e 44 do STJ e dispositivos legais invocados; (iv) verificar eventual omissão quanto à verba sucumbencial recursal; e (v) examinar se os embargos podem ser acolhidos para fins de prequestionamento sem a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão do laudo produzido na Justiça do Trabalho e afasta sua utilização como prova emprestada, pois o INSS não integrou aquela lide, em observância ao art. 372 do CPC e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. A decisão fundamenta-se na perícia judicial realizada nos autos, que conclui de forma categórica pela inexistência de incapacidade laborativa e de nexo causal ou concausal, prevalecendo sobre elementos indiciários.

6. O julgado aprecia a inexistência de agravamento ocupacional das patologias degenerativas e afasta a aplicação da Súmula 47 da TNU, pois a análise das condições pessoais pressupõe incapacidade reconhecida, o que não ocorre no caso.

7. O acórdão também afasta a incidência da Súmula 44 do STJ ao consignar que a perda auditiva é leve, sem nexo causal com o labor e sem redução da capacidade funcional.

8. Não há omissão quanto à verba sucumbencial recursal, pois o acórdão registra a inaplicabilidade do art. 85, § 11, do CPC e observa a isenção prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.

9. O julgador não está obrigado a enfrentar, ponto a ponto, todas as teses suscitadas, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, conforme jurisprudência do STJ.

10. A oposição de embargos com finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, inexistente na hipótese.

11. A insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, circunstância que, segundo precedentes do STJ, não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. O laudo produzido na Justiça do Trabalho não vincula o juízo da Justiça Comum e não pode ser utilizado como prova emprestada sem observância do contraditório. 3. O prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos de declaração na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 85, § 11, e 372; Lei 8.213/91, art. 129, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 04/06/2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01/03/2021; TJSP, Embargos de Declaração nº 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 14/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os
autos de
Embargos de Declaração
opostos por
TARCISIO DALAPICOLA
contra o v. acórdão (ID 15629610) que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, confirmando a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de natureza acidentária.

Em suas razões (ID 16024207), o embargante sustenta, em síntese, que: (i) o acórdão ignorou o laudo pericial produzido na 9ª Vara do Trabalho de Vitória (RT 0132200-91.2013.5.17.0009), que teria reconhecido nexo concausal e redução da capacidade laborativa; (ii) não houve análise adequada do agravamento das patologias degenerativas pela atividade laboral repetitiva; (iii) houve falta de manifestação expressa sobre a Súmula 47 da TNU, Súmula 44 do STJ e artigos da Lei 8.213/91 e Decreto 3.048/99; (iv) houve silêncio acerca da verba sucumbencial recursal.

Por fim, visa o prequestionamento das matérias para enquadramento das questões ao permissivo constitucional que autoriza a interposição do Recurso Especial ou Extraordinário
.

O recorrido, embora intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Quanto aos pontos tratados pelo recorrente, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. DOENÇA DEGENERATIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL OU CONCAUSAL COM O TRABALHO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Tarcisio Dalapicola contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Acidentes de Trabalho, que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício acidentário (auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez), ao fundamento de ausência de incapacidade laborativa e de nexo causal ou concausal entre as doenças alegadas e o labor desempenhado. A pretensão inicial baseava-se em patologias ortopédicas e perda auditiva que, segundo o autor, decorreriam das atividades exercidas como técnico em mecânica por mais de 16 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nexo causal ou concausal entre as doenças apresentadas pelo autor e suas atividades laborais; (ii) determinar se há incapacidade laborativa atual que justifique a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perícia médica judicial realizada nos autos conclui de forma categórica pela inexistência de incapacidade laborativa atual, bem como pela ausência de nexo causal ou concausal entre as patologias alegadas (doença degenerativa na coluna e joelhos, tendinopatia e perda auditiva) e o labor desenvolvido pelo autor.

4. O laudo pericial atesta que o autor apresenta quadro degenerativo comum ao envelhecimento, sem elementos técnicos que demonstrem agravamento das patologias em razão do trabalho, nem relação direta com as funções desempenhadas.

5. A jurisprudência admite o reconhecimento de concausa apenas mediante prova robusta da contribuição efetiva do trabalho para o agravamento da doença, o que não se verifica no caso concreto segundo o perito judicial.

6. A perícia produzida na Justiça do Trabalho não vincula o juízo da Justiça Comum, nem pode ser considerada prova emprestada quando produzida sem a participação do INSS, por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

7. A sentença de improcedência baseia-se no princípio do livre convencimento motivado, com respaldo técnico na perícia judicial, que goza de presunção de veracidade quando não infirmada por elementos idôneos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

O embargante alega omissão quanto ao laudo produzido na Justiça do Trabalho. Todavia, o acórdão embargado enfrentou o tema de forma exaustiva no item 6 da ementa e na fundamentação (ID 15629610).

Restou consignado que a prova produzida na seara trabalhista não possui o condão de vincular este Juízo Cível, mormente quando o INSS não integrou aquela lide, o que impede a utilização do laudo como prova emprestada em observância ao princípio do contraditório (Art. 372, CPC).

Ademais, a perícia judicial realizada nestes autos foi categórica ao concluir pela inexistência de incapacidade e de nexo causal/concausal, prevalecendo sobre quaisquer outros elementos indiciários colacionados.

Quanto à aplicação da Súmula 47 da TNU (condições pessoais) e Súmula 44 do STJ, não há vício a sanar.

O julgado foi claro: a perícia médica oficial atestou a plena capacidade laborativa do autor. A análise das condições biossoais (Súmula 47/TNU) somente se faz necessária quando reconhecida a incapacidade parcial, o que não ocorreu
in casu
.

Sobre a perda auditiva, registrou-se que a mesma é leve e não guarda relação de causalidade com o ambiente de trabalho, nem gera redução da capacidade funcional, afastando a incidência da Súmula 44/STJ.

A tese de omissão quanto à verba sucumbencial também improcede.

O acórdão expressamente registrou a inaplicabilidade do art. 85, §11, do CPC. Em ações acidentárias, o segurado goza de isenção legal quanto a custas e honorários de sucumbência, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.

Portanto, o silêncio quanto à condenação do autor em honorários recursais decorre de imposição legal, devidamente mencionada no
decisum
.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do recorrente em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ademais, se já não bastasse tais fundamentos, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Prosseguindo, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, o fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.